Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo : 0727913-70.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 241829040, no Processo de origem de n. 0714595-57.2025.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora, aqui agravada, na rede hospitalar privada, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. A agravante alega que a parte Agravada não cumpriu a carência contratual que vigora “até o dia 28/12/2025 e 27/04/2026 para parto a termo”, considerando a vigência contratual iniciada em 01/07/2025. Defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que, em casos de urgência/emergência, o prazo de carência de 24 horas não engloba internação, mas apenas e tão somente atendimento ambulatorial por 12 horas. Acrescenta que, no momento da contratação, a segurada omitiu na Declaração de Saúde a gravidez de risco e de 6 meses, bem como o quadro clínico de endometriose, de modo que “há patologia preexistente não declarada, diretamente relacionada com tratamento pleiteado, o que configura “ausência de boa fé na contratação”, motivo pelo qual não deve prevalecer a autorização para custeio dos tratamentos e procedimentos solicitados”, tampouco incidir a Cobertura Parcial Temporária. Defende que a relevante omissão aqui combatida, pode ensejar, inclusive, a rescisão contratual. Sustenta que “não se trata de um quadro de urgência e emergência que ocorreu de forma inesperada, mas sim de uma situação totalmente previsível e planeja como manobra para burlar a carência contratual da internação e consequentemente do parto”. Aduz que a manutenção da tutela de urgência pode gerar grave lesão ou de difícil reparação, em decorrência da manutenção da cobrança de astreintes. Concluiu que a fixação da multa pelo juízo a quo foi exorbitante e não estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que sua manutenção pode gerar enriquecimento ilícito à agravada (art. 884 do CC). Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, afastando a multa imposta ou, alternativamente, reduzindo seu montante. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. A agravada, atualmente com 35 anos e gestante de 31 semanas, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 01/07/2025. Consoante relatório médico, a agravada compareceu à rede hospitalar privada em 05/07/2025 para atendimento de urgência, diante do quadro de hipertensão gestacional e possível ocorrência de pré-eclampsia, o médico assistente (CID-10: Z35.9) solicitou expressamente “internação hospitalar para vigilância pressórica e de sinais de iminência” (id. 241831652 e , no processo de origem). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual até 28/12/2025 para procedimentos cirúrgicos e internação, sendo “autorizado o atendimento de urgência e emergência limitado a 12 (doze) horas, em ambiente pronto-socorro. Se necessário atendimento hospitalar, será garantida a remoção interhospitalar para unidade do SUS” (id. 241831653 - Pág. 1-3 e 241831654, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária grávida ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito à beneficiária. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao montante de R$ 50.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado.) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator